Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714497-24.2019.8.07.0007 RECORRENTE: JEFERSON FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: apelação criminal. TRIBUNAL DO JÚRI. crime DE homicídio QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. nulidade posterior à pronúncia. sentença contrária à lei ou à decisão dos jurados. veredicto contrário à prova dos autos. inocorrência. participação de menor importância. inviável. afastamento da qualificadora. impossibilidade. Gratuidade da justiça. juízo da execução penal. prequestionamento. recurso desprovido. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação da Defesa contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 121, § 2o, inciso I, combinado com o artigo 29, “caput”, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo torpe). II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos quanto a não participação do réu na empreitada criminosa ou sua participação de menor importância, bem como com relação à qualificadora do motivo torpe; (ii) a concessão do benefício da isenção das custas processuais e da gratuidade de justiça. III – Razões de decidir: 3. O termo recursal no delito contra a vida delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“a”, “b”, “c” e “d”), ainda que as razões defensivas versem somente sobre uma delas (“d”). 4. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade. 5. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 6. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas, deveras a mais condizente com a realidade dos fatos. 7. Não se reconhece a participação de menor importância quando o acusado contribui de forma relevante para a prática do crime, seja no planejamento, seja na execução. No caso, o réu participou da reunião preparatória na distribuidora de bebidas, indicou pessoa com perfil violento para integrar o grupo executor, chegou ao local dos fatos com os demais acusados em atitude intimidadora e agrediu fisicamente a vítima. Sua conduta revela adesão consciente à empreitada homicida, sendo incompatível com a tese de participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal. 8. Inviável o decote da qualificadora do motivo torpe quando os elementos probatórios demonstram que o acusado participou ativamente da empreitada criminosa, motivada por disputa comercial entre grupos rivais na Feira dos Goianos. O réu esteve presente na reunião preparatória, indicou pessoa com perfil violento para integrar o grupo executor, chegou ao local dos fatos em atitude intimidadora e agrediu fisicamente a vítima, conforme relatos convergentes. A motivação econômica, mesquinha e desproporcional, aliada à adesão consciente do acusado à ação homicida, revela a presença inequívoca do motivo torpe, nos termos do art. 121, §2o, inciso I, do Código Penal, não sendo possível seu afastamento. 9. O pedido de concessão da gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de apelação, fazer tal avaliação. 10. O Supremo Tribunal Federal decidiu na Sessão do dia 12.9.24, o Recurso Extraordinário (RE) no1235340/SC, em regime de repercussão geral, Tema no 1.068, que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 11. Ademais, conforme pontuado no julgado da repercussão geral do STF, a condição ao patamar mínimo de 15 (quinze) anos estabelecida no artigo 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, é incompatível com a Constituição Federal, razão pela qual, diante da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, em julgamento ora mantido em sede de apelação, autorizada se encontra a imediata execução da pena imposta, independentemente do total fixado. IV. Dispositivo: 12. Recurso desprovido. Execução imediata da pena. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 29 do Código Penal, sustentando ser incabível a condenação por homicídio doloso consumado, ao argumento de que sua participação estaria limitada à agressão física em um contexto de briga por disputa comercial e não teria aderido ao dolo qualificado de matar; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 29 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo fundamentado na suposta negativa de vigência ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A absolvição do réu, baseada na alegada insuficiência probatória, exigiria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.038.910/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). No mesmo sentido, destaca-se o AgRg no REsp n. 2.024.827/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na indicada afronta aos artigos 5o, inciso XLVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “Os dispositivos constitucionais indicados como violados carecem do necessário prequestionamento, uma vez que não foram objeto de exame pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (ARE 1567852 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe de 13/11/2025). Ademais, “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18